Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. PESQUISAS AOS SISTEMAS RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD SEM RETORNO POSITIVO. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA.

1. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.

2. A CNIB é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que o exequente/agravante não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes desta Corte.

3. No mais, as outras diligências já realizadas na origem – Bacenjud, Renajud e Infojud –, todas frustradas, indicam que a parte ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.